Tribunal: STF
Processo: AI 842558
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEÇA ESSENCIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas.



    II – Agravo regimental improvido.